Tribunal: TJSP
Processo: 2025693-54.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Normas do Município de Estância Turística de Itu – Estrutura administrativa organizacional e pessoal da Câmara de Vereadores – Cargos de provimento em comissão de 'Assessor Parlamentar', 'Diretor Administrativo e Financeiro', 'Diretor Presidente do ILI' e 'Diretor Jurídico e Legislativo' e funções de confiança de 'Chefe de Setor', 'Coordenador Executivo do

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Normas do Município de Estância Turística de Itu – Estrutura administrativa organizacional e pessoal da Câmara de Vereadores – Cargos de provimento em comissão de 'Assessor Parlamentar', 'Diretor Administrativo e Financeiro', 'Diretor Presidente do ILI' e 'Diretor Jurídico e Legislativo' e funções de confiança de 'Chefe de Setor', 'Coordenador Executivo do ILI', 'Responsável pelo Controle Interno' e 'Supervisor de Secretaria', aqueles previstos nos Anexos II e VII, e estas no Anexo IV, todos da Lei 1.378, de 4-10-2011, com alterações introduzidas pelas Leis no 1.623, de 20-12-2013 e no 1.922, de 29-8-2017.
1 – Alegada ausência de descrição das atribuições das funções de confiança. Inocorrência. Atribuições legais descritas no Anexo VIII da Lei no 1.623, de 20-12-2013. Ação, que neste ponto, pelos fundamentos expostos na inicial, seria improcedente.
2 - Atribuições dos cargos de provimento em comissão são burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades e transitoriedade intrínsecas aos cargos em comissão, devendo por isso ser realizadas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público específico A especial relação de confiança há com aquele que estabelece as diretrizes políticas, que assume posição estratégica no organograma do serviço público. Os ocupantes dos cargos descritos acima são meros executores de ordens. Inconstitucionalidade configurada.
3 – Advocacia pública. Assessoria jurídica. Atividade reservada a profissionais investidos em cargos públicos, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. Necessidade de concurso público. Inconstitucionalidade configurada.
4 – Princípio da causa de pedir aberta. Não vinculação aos fundamentos constantes da petição inicial. Criação de cargos em comissão e de funções de confiança por meio de lei. Matéria de competência legislativa exclusiva da Câmara Municipal. Obrigatoriedade de deliberação por meio de resolução. Inconstitucionalidade configurada.
5 – Incompatibilidade com os arts. 20, III, 111, 115, I, II e V e 144 da CE/89. Ação julgada procedente, com modulação, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados e, por arrastamento, da Lei 1.378, de 4-10-2011, do Município de Itu, com todas as alterações posteriores."